Tribunal: TJMT
Processo: 1008779-59.2016.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008779-59.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOILSON AMORIM DA SILVA - CPF: 460.836.001-97 (APELADO), MAGNO JOSE DA SILVA - CPF: 531.864.271-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NIWMAR SERPA - CPF: 983.480.351-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO OFICIAL. SERVIDOR EMBRIAGADO. MORTE DE COMPANHEIRA DA VÍTIMA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. EC Nº 113/2021. TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente estatal ao pagamento de R$ 40.000,00 a título de danos morais e R$ 2.757,00 por danos materiais, em razão de acidente de trânsito causado por servidor público estadual que, conduzindo veículo oficial sob efeito de álcool e em alta velocidade, colidiu na traseira da motocicleta do autor, ocasionando-lhe lesões físicas e culminando no falecimento de sua companheira, passageira do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se está configurado o dano moral indenizável ou se houve indevida presunção pelo juízo de origem; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (iii) determinar os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis à condenação imposta à Fazenda Pública, à luz da Emenda Constitucional nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exigindo a comprovação da conduta do agente público, do dano e do nexo causal, elementos demonstrados no caso concreto.

4.

O conjunto probatório comprova que o servidor público conduzia veículo oficial em alta velocidade e sob efeito de álcool, circunstância atestada por teste de etilômetro (0,83 mg/l), por relatos policiais e por admissão do próprio agente, evidenciando conduta ilícita.

5.

A colisão na traseira da motocicleta conduzida pelo autor gera presunção de culpa do condutor que seguia atrás, reforçada pelo laudo pericial que aponta velocidade superior à permitida.

6.

A instauração de processo administrativo disciplinar que culminou na demissão do servidor confirma a gravidade e reprovabilidade da conduta.

7.

O falecimento da companheira do autor, dois dias após o acidente e em decorrência dos ferimentos sofridos, configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária prova específica do sofrimento psíquico.

8.

O valor de R$ 40.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do fato, a intensidade do abalo experimentado e o caráter compensatório e pedagógico da indenização, não se mostrando exorbitante ou irrisório.

9.

A revisão do quantum indenizatório somente se admite quando manifestamente desproporcional, hipótese não verificada.

10.

A Emenda Constitucional nº 113/2021 estabelece que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, incide exclusivamente a taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, vedada a cumulação com outros índices de correção monetária ou juros de mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade civil do Estado por ato comissivo de seu agente é objetiva, bastando a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal.

2.

O falecimento de companheira da vítima em decorrência de acidente causado por servidor público configura dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do sofrimento psíquico.

3.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com a gravidade do fato e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4.

A partir da Emenda Constitucional nº 113/2021, a atualização dos débitos da Fazenda Pública deve ocorrer exclusivamente pela incidência da taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AC n. 1002985-57.2019.8.11.0007, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.02.2026; TJMT, Ap. Cív. n. 1001387-24.2023.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.08.2025; TJMT, Ap. Cív. n. 1001218-97.2020.8.11.0055, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.12.2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por
Joilson Amorim Da Silva,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o ente estatal ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, bem como danos materiais no R$ 2.757,00 (dois mil, setecentos e cinquenta e sete reais), com correção monetária desde o evento danoso e juros de mora desde a citação.

O Apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença, sob o argumento de que o juízo de origem teria presumido a ocorrência de dano moral em razão de acidente de trânsito envolvendo agente público, deixando de exigir a comprovação concreta de abalo à esfera extrapatrimonial da parte autora.

Defende que o dano moral não pode ser considerado in re ipsa apenas pelo fato de terem ocorrido lesões físicas, sendo indispensável a demonstração de efetivo abalo psíquico, emocional ou violação a direitos da personalidade, o que, segundo afirma, não restou comprovado nos autos

Aduz, ainda, que o valor fixado a título de indenização por dano moral mostra-se excessivo e desproporcional, em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assevera que devem ser aplicadas no caso, as disposições da Emenda Constitucional nº 113/2021, defendendo que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, deve incidir exclusivamente a taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, para fins de atualização monetária e juros de mora, em substituição aos índices fixados na sentença

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para afastar a condenação por dano moral ou, subsidiariamente, reduzir o valor arbitrado, bem como para determinar a incidência exclusiva da taxa SELIC na atualização do débito.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 329061924).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como consignado no relatório, o Estado de Mato Grosso, insurge-se contra a sentença que

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais aduzidos na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, condenando o ente estatal ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a título de indenização por danos morais, bem como danos materiais no R$ 2.757,00 (dois mil, setecentos e cinquenta e sete reais), com os acréscimos legais.

Extrai-se dos autos que,
Joilson Amorim da Silva, ajuizou a sobredita ação, visando ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, alegando que
foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 17/05/2015, quando conduzia sua motocicleta pela Avenida Curió, no Bairro CPA IV, no Município de Cuiabá, ocasião em que foi atingido na traseira por veículo oficial deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, modelo Toyota Corolla, conduzido por servidor público estadual.

Sustentou que o condutor do veículo oficial, trafegava em alta velocidade e sob efeito de álcool, circunstância constatada por meio de teste de etilômetro que indicou teor de 0,83 mg/l, tendo sido lavrado boletim de ocorrência e instaurado inquérito policial.

Afirmou que, em decorrência da colisão, sofreu lesões corporais, sua motocicleta teria sido considerada perda total e sua companheira, que estava na garupa, veio a óbito dias após o evento.

Asseverou que, além dos danos físicos e emocionais suportados, não obteve qualquer auxílio por parte da Administração Pública, tampouco teve restituída sua motocicleta, que teria permanecido sob a guarda do Estado após o acidente.

Fundamentou o pedido na responsabilidade civil objetiva do ente público, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e do artigo 43 do Código Civil, requerendo a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Regularmente citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação, impugnando os fatos e os pedidos formulados.

Houve réplica, produção de prova documental e testemunhal, inclusive juntada de peças oriundas de procedimento administrativo disciplinar instaurado para apuração da conduta do servidor envolvido.

Realizada audiência de instrução e julgamento, o Magistrado singular prolatou sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...] Ante o exposto:

1. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

2. Julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados por Joilson Amorim da Silva, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) Condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir desta sentença e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (17/05/2015), nos termos das Súmulas 54 e 362 do STJ;

b) Condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 2.757,00 (dois mil, setecentos e cinquenta e sete reais), a título de indenização por danos materiais, com correção monetária desde o evento danoso e juros de mora desde a citação.

3. Condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. [...]” (id. 329061919)

Contra essa sentença, o Estado de Mato Grosso interpôs este Recurso de Apelação.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise: (i) da alegada inexistência de dano moral indenizável; (ii) da proporcionalidade do quantum fixado; e (iii) dos critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis à condenação imposta à Fazenda Pública.

Como visto, o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, que o acidente foi ocasionado por servidor público estadual, condutor de veículo oficial pertencente ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o qual trafegava em alta velocidade e sob efeito de álcool.

O estado de embriaguez restou comprovado por múltiplos elementos: o teste de etilômetro indicou teor de 0,83 mg/l; o próprio agente confirmou ter ingerido bebida alcoólica na data dos fatos; e os policiais que atenderam à ocorrência relataram forte odor etílico e sinais evidentes de alteração psicomotora. (id. 329061851 - Pág. 5)

Não bastasse isso, o servidor utilizava veículo oficial fora do horário regular de trabalho, precisamente em um sábado à noite, circunstância que evidencia falha administrativa no controle e fiscalização do uso de bens públicos.

Ademais, extrai-se do laudo pericial (id. 329061861 - Pág. 13) que o agente colidiu com a traseira da motocicleta conduzida pelo Apelado, o que, por si só, revela presunção de culpa do condutor do veículo que segue atrás, nos termos das regras de circulação e da experiência comum. Soma-se a isso o fato de que trafegava em velocidade superior à permitida para o local.

A gravidade da conduta foi reconhecida, inclusive, na esfera administrativa, tendo sido instaurado processo administrativo disciplinar que culminou na pena de demissão do servidor, reforçando a reprovabilidade do comportamento adotado. (id. 329061883 - Pág. 4)

No tocante ao dano moral, não prospera a alegação de que teria havido mera presunção indevida por parte do juízo singular.

Embora o Apelado tenha sofrido lesões físicas leves em decorrência do acidente, há elemento ainda mais relevante: sua companheira, que se encontrava na garupa da motocicleta no momento da colisão, veio a óbito dois dias após o evento, em decorrência dos ferimentos suportados.

A perda da companheira, em circunstâncias traumáticas como as descritas, ultrapassa em muito o campo dos meros aborrecimentos ou dissabores cotidianos, atingindo de forma direta e intensa a esfera íntima e emocional da vítima.

Em hipóteses dessa natureza, a jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que o dano moral é in re ipsa, decorrendo automaticamente do próprio fato ilícito e de suas consequências, sendo desnecessária a produção de prova específica do sofrimento psíquico.

Ademais, este Sodalício, já decidiu nesse sentido, em situações semelhantes. Veja-se:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA ESTADUAL . OMISSÃO NA CONSERVAÇÃO DA VIA PÚBLICA. BURACOS NA PISTA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. NEXO CAUSAL COMPROVADO POR PROVA PERICIAL . DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO LEGAL DO ESTADO . ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em ação de reparação de danos morais que reconheceu a responsabilidade civil estatal por acidente de trânsito ocorrido em rodovia estadual, em razão da má conservação da via, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais, além de honorários advocatícios e custas processuais. II . Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso responde civilmente por omissão na conservação de rodovia estadual que apresentava buracos e más condições de trafegabilidade; (ii) estabelecer se estão configurados o dano moral e o nexo causal entre a omissão estatal e o acidente; e (iii) determinar a correta incidência de custas processuais e do índice de atualização do débito após a Emenda Constitucional nº 113/2021. III. Razões de decidir 3 . A responsabilidade civil do Estado por omissão na conservação de rodovia estadual é subjetiva, exigindo a demonstração do dever legal de agir, da culpa administrativa, do dano e do nexo causal. 4. A prova pericial oficial atesta o péssimo estado de conservação da rodovia, com a presença de buracos e deformações no leito carroçável, apontando tais condições como causa provável e preponderante do acidente. 5 . A previsibilidade do regime de chuvas na região afasta a alegação de caso fortuito ou força maior, impondo à Administração o dever de manutenção adequada da via. 6. O nexo causal entre a omissão estatal e o acidente resta comprovado, inexistindo prova de culpa exclusiva da vítima ou do condutor do veículo. 7 . As lesões físicas graves sofridas pela autora, aliadas ao trauma psicológico decorrente do acidente e do óbito de passageiro, configuram dano moral indenizável. 8. O valor fixado a título de danos morais revela-se razoável e proporcional, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização. 9 . O Estado de Mato Grosso é legalmente isento do pagamento de custas processuais, nos termos da legislação estadual. 10. A partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, a atualização dos débitos da Fazenda Pública deve ocorrer exclusivamente pela Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária. IV . Dispositivo e tese 11. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil do Estado por omissão na conservação de rodovia estadual é subjetiva e exige a comprovação de culpa administrativa, dano e nexo causal . 2. A má conservação da via pública, demonstrada por prova pericial, caracteriza omissão estatal apta a ensejar indenização por danos morais decorrentes de acidente de trânsito. 3. O Estado de Mato Grosso é isento do pagamento de custas processuais, nos termos da legislação estadual . 4. A partir da Emenda Constitucional n. 113/2021, a atualização dos débitos da Fazenda Pública deve ocorrer exclusivamente pela incidência da Taxa Selic.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 86, parágrafo único; Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 3º, inciso I . Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC n. 1000857-32.2023.8 .11.0037, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Vice-Presidência, j . 10.6.2025. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10029855720198110007, Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 03/02/2026, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/02/2026)

Estão, portanto, presentes os pressupostos da responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, quais sejam: a conduta do agente público, o dano experimentado pela vítima e o nexo causal entre ambos.

No que tange ao
quantum indenizatório
, igualmente não merece reparo a sentença.

A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta, de um lado, a extensão do dano suportado pela vítima e, de outro, o caráter pedagógico e preventivo da condenação.

No caso concreto, a gravidade do fato é inequívoca. O agente público, comprovadamente embriagado, conduzia veículo oficial fora do horário de trabalho, em um sábado à noite, em velocidade superior à permitida, vindo a colidir com a traseira da motocicleta do Apelado. A conduta culminou não apenas em lesões físicas, mas, sobretudo, na morte da companheira da vítima, que se encontrava na garupa da motocicleta e faleceu dois dias após o acidente em decorrência dos ferimentos sofridos.

A quantia arbitrada mostra-se razoável também porque restou claramente caracterizado o abalo psicológico experimentado pelo Apelado. Além do susto e do impacto do acidente em si, situação que, por natureza, já gera forte perturbação emocional, o Apelado viu-se profundamente abalado com o falecimento de sua companheira, vítima do mesmo evento traumático. Trata-se de circunstância que ultrapassa qualquer noção de mero dissabor, atingindo diretamente a esfera íntima, afetiva e existencial da vítima.

A perda de pessoa com quem mantinha vínculo afetivo próximo, em decorrência de conduta ilícita praticada por agente público, é fato que, por si só, evidencia sofrimento psíquico intenso, justificando a compensação pecuniária fixada.

Outrossim, a omissão estatal quanto ao controle do uso de veículo oficial em tais circunstâncias deve igualmente ser considerada na mensuração do valor indenizatório, pois revela falha administrativa relevante.

O montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), portanto, não se mostra exorbitante, tampouco irrisório, mas adequado à gravidade do evento, à intensidade do abalo psicológico sofrido e à necessidade de conferir à condenação caráter pedagógico, a fim de desestimular condutas semelhantes no âmbito da Administração Pública.

Veja que tais valores estão em conformidade com outros casos semelhantes julgados por este Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
. BURACO EM VIA PÚBLICA. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CULPA CONCORRENTE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA RETIFICADA DE OFÍCIO QUANTO À FORMA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
I. Caso em exame
1. Recurso de Apelação e Recurso Adesivo, interpostos pelo Municipio de Cuiabá e por Joanil Davina de Santana, contra a sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido e condenou o Município ao pagamento de R$ 50.000,00 por
danos

morais
, reconhecendo a culpa concorrente.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade civil do Município de Cuiabá está configurada por omissão no dever de conservação da via pública que contribuiu para
acidente
de
trânsito
fatal; (ii) estabelecer se o
valor
da indenização por
danos

morais
fixado em R$ 50.000,00 deve ser reduzido ou majorado.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva e exige demonstração de conduta omissiva, culpa, dano e nexo causal, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988 e da jurisprudência do STJ.
4. O laudo pericial conclui que o
acidente
decorreu de colisão com buraco na pista, sendo a má conservação da via fator determinante para o sinistro, caracterizando omissão culposa do ente público.
5. O Município não se desincumbe do ônus de demonstrar a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro, prevista no art. 373, II, do CPC, sendo insuficientes as alegações relativas à existência de água na pista ou à conduta do condutor da outra motocicleta.
6. A conduta do motociclista que colidiu inicialmente com o buraco contribuiu para o evento danoso, mas não foi fator exclusivo, sendo correta a aplicação da teoria da culpa concorrente para atenuar a responsabilidade do Município.
7. O
valor
de R$ 50.000,00 fixado na sentença observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo compatível com precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em casos análogos.
8. A indenização por
danos

morais
tem caráter compensatório e pedagógico, e o arbitramento do quantum deve considerar as circunstâncias do caso concreto, o sofrimento da autora, a gravidade do dano e o grau de culpa do réu.
9. A sentença deve ser retificada de ofício para adequar os critérios de correção monetária e juros moratórios conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ, observando-se a aplicação exclusiva da taxa Selic a partir de 09/12/2021, nos termos da EC nº 113/2021.
IV. Dispositivo e tese
10. Recursos conhecido e não providos.
Tese de julgamento: "1. A responsabilidade do Estado por omissão na conservação de via pública é subjetiva e exige demonstração de culpa, dano e nexo causal. 2. A culpa concorrente da vítima ou de terceiro não afasta o dever de indenizar quando a omissão estatal permanece como causa relevante do evento danoso. 3. O
valor
da indenização por
danos

morais
deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser mantido quando compatível com a jurisprudência consolidada. 4. A atualização monetária e os juros de mora devem observar os Temas 810 do STF e 905 do STJ, sendo aplicável exclusivamente a taxa Selic a partir de 09/12/2021, conforme a EC nº 113/2021”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V; art. 37, § 6º; CTB, art. 1º, § 3º; CPC/2015, arts. 373, II; 85, §2º; CC/2002, art. 944.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1249851/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 20/09/2018; TJMT, Ap. Cív. 1032049-73.2020.8.11.0041, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 05/02/2025; TJMT, Ap. Cív. 0012968-25.2009.8.11.0015, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 05/02/2025.
(N.U 1001387-24.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Gabinete 3 - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/08/2025, Publicado no DJE 12/09/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
DANO

MORAL
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PENSÃO PARA FILHO MAIOR.
I. Caso em exame:
1. Recursos de apelação interpostos pela parte autora e pela Fazenda Pública contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial da ação indenizatória, condenando o Estado ao pagamento de
danos

morais
pela morte do genitor da parte autora, vítima de atropelamento por viatura policial.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade; (ii) a responsabilidade do ente público, ante a alegação de culpa exclusiva da vítima; (iii) a proporcionalidade do
valor
fixado para
danos

morais
; (iv) o direito da parte autora ao recebimento de pensão; e (v) os consectários legais aplicáveis à condenação da Fazenda Pública.
III. Razões de decidir:
3. A mera reiteração de argumentos da contestação nas razões de apelação não implica ofensa ao princípio da dialeticidade se houver impugnação, ainda que sucinta, aos fundamentos da sentença.
4. A alegação de culpa exclusiva da vítima encontra óbice na coisa julgada penal (art. 935, CC), que reconheceu a imprudência do agente público (condutor da viatura) como causa determinante do
acidente
, corroborada por laudo pericial que atestou velocidade excessiva e invasão do acostamento onde a vítima caminhava.
5. O
valor
da indenização por
danos

morais
, fixado em R$ 100.000,00 (cem mil reais), mostra-se excessivo. Aplicando-se o método bifásico e observando os precedentes desta Corte em casos similares, impõe-se a redução para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em famílias de baixa renda, a dependência econômica do filho maior (até 25 anos) é presumida, sendo-lhe devida pensão mensal, fixada em 2/3 (dois terços) do salário-mínimo, desde a data do evento danoso até que complete 25 (vinte e cinco) anos de idade.
7. A atualização do débito contra a Fazenda Pública deve seguir a seguinte ordem: (i) IPCA-E (correção monetária) e juros da poupança (mora), nos termos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009; (ii) incidência exclusiva da taxa SELIC a partir de 9.12.2021 (EC n. 113/2021); e (iii) retorno aos índices anteriores após a vigência da EC n. 136/2025.
IV. Dispositivo e tese:
8. Recursos providos em parte.
Tese de julgamento: “1. A mera reiteração de argumentos da contestação não ofende o princípio da dialeticidade recursal, se houver impugnação aos fundamentos da sentença. 2. A condenação penal transitada em julgado (art. 935, CC) impede a rediscussão da culpa (exclusiva ou concorrente) da vítima na esfera cível. 3. Em famílias de baixa renda, a dependência econômica do filho maior (até 25 anos) é presumida para fins de pensão civil por morte. 4. A atualização dos débitos da Fazenda Pública segue a transição normativa entre o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a EC n. 113/2021 (taxa SELIC) e a EC n. 136/2025.”
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5º, X e 37, § 6º; CC, art. 935; Lei n. 9.494/1997, art. 1º-F; EC n. 113/2021; EC n. 136/2025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.150.459/PA, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 13.8.2025; STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1946771/SP, Rel. Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 24.6.2024; STJ, AREsp 1.829.272/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 2.8.2022; STJ, AREsp 1.717.869/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.10.2020; STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13.9.2011.
(N.U 1001218-97.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Gabinete 1 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025)

A revisão do quantum somente se justifica quando o valor arbitrado se revelar manifestamente desproporcional, o que não ocorre na hipótese dos autos.

Todavia, no que concerne aos critérios de atualização do débito, razão assiste ao Apelante.

Com o advento da Emenda Constitucional nº 113/2021, restou estabelecido que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, a taxa SELIC, vedada a cumulação com quaisquer outros índices.

Dessa forma, impõe-se a adequação da sentença para que a atualização do valor da condenação, tanto em relação aos danos morais quanto aos danos materiais, observe exclusivamente a taxa SELIC, a partir do termo inicial fixado para cada verba, vedada a aplicação cumulativa do INPC ou de juros de mora de 1% ao mês.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, tão somente para adequar os critérios de atualização do débito, determinando a incidência exclusiva da taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021, mantidos, no mais, os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026